Tribunal: TJBA
Processo: 0505547-24.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-01
Data de publicação: 2025-08-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0505547-24.2015.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: COREMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Advogado(s)
:
EUVALDO TEIXEIRA DE MATOS FILHO, CANDIDO EMANOEL VIVEIROS SA FILHO, ANDERSON LUIS PITANGUEIRA DE JESUS, RODRIGO ARAUJO LACERDA

APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
RAFAEL NOGUEIRA CAMPELO DE MELO, LUCAS BRIZACK FILARDI

ACÓRDÃO

APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE.
NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO DO PEDIDO DE PERÍCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. SEM RAZÃO. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO DO JUIZ. PERÍCIA DESNECESSÁRIA PARA O DESLINDE DO FEITO. JULGADOS DO TJPE
(
AC: 00139418220208172001)
E STJ (
AGINT NO ARESP: 1406364 SP).
NECESSIDADE DE PERÍCIA PARA FAZER INVENTÁRIO DE BENFEITORIAS E AVALIAR POSSIBILIDADE DE RETIRADA DOS BENS REMANESCENTES. IRRELEVÂNCIA. OBRIGAÇÃO DE DESOCUPAÇÃO TOTAL DO IMÓVEL DESDE A REALIZAÇÃO DA PERMUTA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL CONCEDENDO MAIS 24 (VINTE E QUATRO) MESES PARA REMOÇÃO DOS BENS. POSTERIOR DECISÃO JUDICIAL AGREGANDO MAIS 90 (NOVENTA) DIAS PARA A RETIRADA DAS EMBARCAÇÕES. APELANTE DESCUMPRIU TODAS AS DETERMINAÇÕES. VIOLAÇÃO DA BOA-FÉ. ARTS. 1.201, 1.218 E 1.219 DO CÓDIGO CIVIL. INÉRCIA RECALCITRANTE QUE RESULTOU NO ABANDONO DOS BENS. ART. 1.275, III, DO CÓDIGO CIVIL. APELANTE INICIOU A CONSTRUÇÃO DE EMBARCAÇÕES, NO TERRENO PERMUTADO, DOIS ANOS APÓS A CELEBRAÇÃO DA PERMUTA. IMISSÃO NA POSSE DETERMINADA HÁ 8 (OITO) ANOS. INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE BENFEITORIAS
ANTERIORES À CELEBRAÇÃO DA PERMUTA,
ALÉM DAQUELAS EXPRESSAS NO CONTRATO
. POSSE VICIADA DE BEM PÚBLICO. MERA DETENÇÃO PRECÁRIA. SÚMULA Nº 619 DO STJ. ENTENDIMENTO EXARADO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N
º
8022895-03.2020.8.05.0000. INSURGÊNCIA CONTRA MULTA COMINATÓRIA. SEM RAZÃO. INFRINGÊNCIA DE DECISÃO LIMINAR, CONFIRMADA POR SENTENÇA, QUE PERDURA HÁ MAIS DE 8 (OITO) ANOS. DESCUMPRIMENTO DA FUNÇÃO SOCIAL DA PROPRIEDADE. INOCORRÊNCIA. PARTE APELADA TEM SEU DIREITO DE PROPRIEDADE EMBARAÇADO ATÉ A PRESENTE DATA POR EXISTÊNCIA DE EMBARCAÇÕES INACABADAS EM SEU IMÓVEL. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.

1. Trata-se de Ação de Imissão na Posse ajuizada pela CONDER (empresa pública do Estado da Bahia) contra a COREMA, porquanto esta, após permuta de terrenos, não lhe teria entregue a posse da área, descumprindo o negócio jurídico. O cerne da controvérsia versa sobre indenização de benfeitorias realizadas em terreno permutado entre a apelante e os apelados, assim como a nulidade da sentença por não apreciar pedido de realização de perícia.

2. Nulidade da sentença por ausência de apreciação do pedido de perícia. Inocorrência. Perícia irrelevante para o deslinde do feito. Matéria de direito. Decisões do TJ-PE (AC: 00139418220208172001) e do STJ (AgInt no AREsp: 1406364 SP 2018/0314259-3). É incontroverso que o Estado da Bahia entregou à apelante a propriedade e posse do terreno que lhe pertencia, em Simões Filho, muito embora a COREMA não tenha entregue a posse ao apelado quanto ao terreno da Ribeira. Apelante não desocupou o imóvel, conforme determinado na permuta.

3. C
oncessão de prazo de 24 (vinte e quatro) meses para término de construção das embarcações. Decisão judicial concedendo mais 90 (noventa) dias. Não cumprimento. Decisão determinando a imissão na posse há 8 (oito) anos. Embarcações persistem até hoje no terreno.
Início da construção das embarcações, em 2010, dentro do terreno permutado, dois anos após a celebração da permuta.
Violação da boa-fé.
Arts. 1.201, 1.218 e 1.219 do Código Civil.

4. Abandono dos bens existentes no terreno permutado. Ocorrência. Atualmente, persistem três embarcações no imóvel, que não foram retiradas pelo apelante. Art. 1.275 do Código Civil.

5. Indenização por benfeitorias. Impossibilidade. Súmula nº 619 do STJ. Posse viciada de bem público é mera detenção precária, que, por consequência, é insuscetível de reparação. Entendimento exarado no Agravo de Instrumento nº 8022895-03.2020.8.05.0000, referente à controvérsia deste processo.

6. Multa cominatória. Insurgência descabida. Não havendo sido o terreno totalmente desocupado até a presente data, apesar de ter havido comando judicial com imposição de
astreintes
, impõe-se-me a manutenção da multa no valor de R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais), a ser revertida ao Estado da Bahia, por estar conforme à decisão presente à fl. 751.

7. Função social da propriedade. Descumprimento. Sem razão. A função social da propriedade não foi violada, porquanto a própria apelante engendrou óbice para o pleno gozo do direito possessório da CONDER, empresa do Estado da Bahia.

8. Sentença mantida. Apelação conhecida e não provida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0505547-24.2015.8.05.0001
, em que figuram como apelante COREMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, e como apelados, ESTADO DA BAHIA e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em CONHECER DA APELAÇÃO E LHE NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Salvador,
data registrada no sistema
.

Des. Cássio Miranda

Relator/Presidente

Procurador de Justiça

11